Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701185-11.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELVIO SANTOS POMPILIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, os documentos acostados aos autos (ID 19708069) não demonstram a sua condição de hipossuficiente; ao contrário, o contracheque apresentado (ID 19708074) demonstra o recorrente aufere renda mensal líquida superior a R$ 7.000,00, o que demonstra a possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência. Diante disso, indefiro o pedido de concessão do benefício. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), sob pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito